Tribunal: TJMT
Processo: 1088542-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088542-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELIA DAS DORES COSTA - CPF: 020.247.111-03 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 03.289.751/0001-68 (RECORRIDO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1088542-54.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ZELIA DAS DORES COSTA
.

Recorrido:
ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

Data do Julgamento:
17
/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o vínculo contratual entre as partes e a inexigibilidade dos débitos decorrentes, bem como determinar a restituição, em forma simples, de R$ 518,40 cobrados indevidamente a título de descontos em benefício previdenciário. A parte recorrente pleiteia, ainda, a condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores. O recurso foi julgado prejudicado em razão do reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do INSS no polo passivo da demanda inviabiliza a análise do mérito da causa por configurar litisconsórcio passivo necessário; (ii) verificar se compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que envolvem descontos indevidos em benefício previdenciário efetuados com intermediação do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica controvertida é triangular, envolvendo a parte autora, a entidade apontada como beneficiária dos descontos (ABRASPREV) e o INSS, este último como responsável pela efetivação dos descontos em folha do benefício previdenciário.

A eficácia plena da tutela jurisdicional sobre a devolução de valores, a declaração de inexistência de vínculo contratual ou a nulidade dos descontos exige a participação do INSS no polo passivo, nos termos do art. 114 do CPC, configurando litisconsórcio passivo necessário.

A ausência do INSS implica vício processual insanável, que torna a sentença ineficaz e impede o exame do mérito, impondo a extinção do processo sem resolução, conforme o art. 485, VI, do CPC.

A participação da autarquia federal (INSS) atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tornando o Juizado Especial Cível estadual absolutamente incompetente para julgar a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza a eficácia plena da sentença.

A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114 e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1260467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.06.2013; TRF-4, Incidente de Uniformização 5001819-37.2012.404.7203, Rel. Juíza Alessandra G. Favaro, j. 16.03.2015; TRF-4, AC 5070896-73.2020.4.04.7100, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 11.04.2023; TRF-3, RI 0001214-36.2021.4.03.6316, Rel. Juiz João Carlos C. de Oliveira, j. 11.04.2023; TRF-3, RI 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juíza Marcelle R. Carvalho, j. 14.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
a) declarar inexistente o vínculo contratual entre as partes apontado nos autos e a consequente inexigibilidade dos débitos cobrados, em razão desse contrato; b) condenar a Reclamada a restituição do valor total de e
R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos)
, e a demais que ocorrerem no curso da ação, se for o caso,
na forma simples,
cobrados indevidamente, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após, deverá ser aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir do prejuízo (Súmula 54 do STJ) até a data de 29/08/2024 e após pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL,
podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

A recorrente requer a parcial reforma da sentença visando à condenação da reclamada em danos morais e que o valor descontado seja restituído em dobro.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante alega que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizado pela Reclamada, o qual perfaz o montante de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).

Aduz que desconhece tais descontos, tendo em vista que nunca contratou qualquer serviço da reclamada.

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade passiva exclusiva da entidade reclamada (ABRASPREV) em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário pago pelo INSS.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora (vide ID 281936462), o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Em sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pela falta de inclusão do litisconsórcio passivo necessário e por consequência, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido,
verbis:

“ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS.

1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6o da Lei 10.820/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção . Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar se houve a efetiva autorização.

3. Consignado no aresto recorrido que o ente público agiu com negligência, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

4. É indispensável para o conhecimento do recurso especial sejam apontados os dispositivos que o recorrente entende violados, sob pena de incidência, por analogia, da súmula 284/STF.

5. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(STJ - REsp: 1260467 RN 2011/0140025-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores.

2. Incidente conhecido e provido.”

(TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização).

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.

2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in re ipsa, isto é, dispensam a prova do prejuízo.

3. Apelo desprovido.”

(TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3a Turma).

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ASBAPI.

Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário . Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo. Fraude reconhecida.

Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova Responsabilidade subsidiária do INSS.

Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais. Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.”
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06 .2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024).

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
, a incompetência deste juízo para julgar a causa e
JULGO
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC. Declaro prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025